Tribunal: STF
Processo: ARE 881835
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por MSC Mediterranean Shipping do Brasil Ltda e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. SOBRETAXA DE CONGESTIONAMENTO. PORTO DE PARANAGUÁ. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 



    AGRAVOS RETIDOS. INAPLICABILIDADE DO CDC. RECURSO ESPECIAL QUE AFASTOU SUA INCIDÊNCIA NO CASO. RELAÇÃO PURAMENTE EMPRESARIAL. SENTENÇA QUE NÃO JULGOU COM BASE NO CDC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PEDIDO DE PROVA PERICIAL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. NEGADO PROVIMENTO AOS AGRAVOS RETIDOS.



    APELAÇÃO (1). AUTORA. FUNDAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ. INVALIDADE DA COBRANÇA DE SOBRETAXAS EM ABSTRATO. IMPOSSIBILIDADE.ANÁLISE DENTRO DE UMA SITUAÇÃO CONCRETA.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ADEQUADO E MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    APELAÇÕES (2), (3), (4), (5). RÉS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA DA FIEP. LEI QUE AUTORIZA SUA LEGITIMIDADE. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. PRELIMINAR AFASTADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO OCORRÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE SITUAÇÃO HOMOGÊNEA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTES MARÍTIMOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AFASTADA NATUREZA DO MANDATO MERCANTIL. PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. APLICAÇÃO DO CDC POR ANALOGIA E CONJUNTA COM A LEI 7.347/85. DIREITOS COLETIVOS. DANO REGIONAL. COMPETÊNCIA DA CAPITAL DO ESTADO. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. ILEGALIDADE DA SOBRETAXA DE CONGESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO À ORDEM ECONÔMICA. APLICAÇÃO DA LEI 8.884/94 E 8.630/93. VIGÊNCIA À ÉPOCA DOS FATOS. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA. VOLAÇÃO DA BOA-FÉ. INCIDÊNCIA DE JUROS. A PARTIR DA CITAÇÃO. ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 475-E DO CPC/73. PROVAS DE FATOS NOVOS. DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO DA TAXA. SENTENÇA PONTUALMENTE REFORMADA SOMENTE NO TOCANTE AO TERMO INICIAL DOS JUROS E A LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. RECURSOS CONHECIDOS, E NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO (2), DADO PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO (3), NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO (4), E DADO PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO (5).”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LIV e LV, e 170, IV, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 636/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Cobrança de THC2 por terminais portuários. Anulação do ato do CADE que reconhecera a ocorrência de infração à ordem econômica. 4. Tribunal de origem que consignou a invasão, pelo CADE, da competência da ANTAQ, por ter ultrapassado os limites de suas atribuições relacionadas à prevenção e à repressão a infrações contra a ordem econômica. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1443287 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 25-01-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TAXA DE PERMANÊNCIA DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE INTERNADO EM UNIDADE HOSPITALAR. COBRANÇA. ABUSIVIDADE DECLARADA À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXAME DE FATOS E PROVAS E DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS VERBETES Nº 279 E Nº 636 DA SÚMULA DO STF. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos elementos fático-probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 2. No caso, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional de regência e analisando o teor das provas carreadas aos autos, reconheceu a ilegalidade da cobrança realizada pela simples permanência do acompanhante nas dependências do hospital. Nota-se, entretanto, que foi ressalvada a possibilidade de cobrança dos serviços efetivamente prestados. 3. Ademais, o Supremo Tribunal Federal não admite a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa dependa da análise de normas infraconstitucionais (enunciado nº 636 da Súmula do STF). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1378636 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 26-09-2023)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO . FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. [...] 3. "Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida" (Súmula 636/STF). [...] 5. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1209558 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 03-09-2019)



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental.  



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente